Tribunal: TJMT
Processo: 0006346-49.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0006346-49.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MAGRIL MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 02.393.619/0001-39 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E ISSQN -

NULIDADE DAS CDAS EXECUTADAS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO FORMAL CONSTATADO - INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR AS CERTIDÕES – CDAS SUBSTITUIDAS – VÍCIOS NÃO SANADOS –
REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2o
DA LEI N.o
6.830/1980
NÃO OBSERVADOS
- PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nos casos em que a CDA não atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 e oportunizada a substituição sem a regularização dos vícios, a nulidade das certidões é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0006346-49.2009.8.11.0040

(Código 56458)

movida contra
MAGRIL MECÂNICA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME
, declarou a nulidade das CDA’s executadas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que os erros apontados na sentença objurgada são sanáveis e não implicam na nulidade da CDA.

Alega que as certidões podem ser substituídas, mas que não fora oportunizado a exequente a possibilidade de corrigir os vícios, que são de natureza formal.

Sustenta afronta a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal, bem como que haja
o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em
14/12/2009
, a Ação de Execução Fiscal no
0006346-49.2009.8.11.0040

(Código 56458)

em desfavor de
MAGRIL MECÂNICA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Contribuição de Melhoria e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) inscritos nas CDA’s no 1612/2004, 1621/2004, 1622/2004, 1623/2004, 1625/2004, 1627/2004, 1628/2004, 1629/2004, 1630/2004, 1631/2004, 1639/2004, 599211/2005, 59922/2005, 59923/2005, 82051/2005, 82052/2005, 82053/2005, 102515/2005, 102516/2005, 102517/2005, 125862/2005, 125863/2005, 159801/2005, 159802/2005, 228022/2005, 790644/2006, 790645/2006, 790646/2006, 173382/2007, 173383/2007, 173384/2007, 184374/2007, 216474/2008, 216475/2008, 216476/2008, 230549/2008, 236764/2008 e 243032/2008, que alcançavam a importância de R$ 21.949,72 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 02/02/2010 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação da executada (fls. 56/57), tendo esta sido inexitosa em 19/04/2010 (fl. 59).

Em 27/08/2010, a exequente requereu a citação via edital (fls. 63/64), que foi indeferida em 16/09/2010 (fl. 67).

Em 08/11/2010, a Municipalidade solicitou a intimação da executada via oficial de justiça (fls. 68/73), que não foi exitosa, conforme certidão de fl. 76 datada de 28/02/2011.

Em 06/07/2011, a Fazenda Pública pugnou pela citação via edital (fls. 77/78), deferida em 30/08/2011 (fl. 80) e publicada em 02/09/2011 (fl. 81).

Em 16/05/2013, o Juízo
a quo
nomeou uma advogada dativa (fl. 85), que em 17/08/2012 apresentou Embargos à Execução por negativa geral, mas foi rejeitado pelo magistrado (fl. 99).

Em 11/07/2013, a exequente pediu a penhora online nas contas da executada (fls. 100/105), que foi deferida em 07/01/2015 (fls. 121/123), mas sem êxito (fls. 124/125).

Em 10/07/2015, a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando nulidade das CDA’s, bem como da citação por edital e a prescrição dos créditos executados (fls. 129/131).

Em 28/10/2015, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a Exceção e determinou a substituição das CDA’s corrigindo as omissões apresentadas (fls. 138/140).

Em 28/01/2016, a Fazenda Pública apresentou as CDA’s substitutas e pediu o regular andamento do feito, com a penhora online (fls. 141/182), que foi deferida em 12/02/2016 (fls. 183/184) e novamente restou infrutífera (fls. 185/187).

Em 10/06/2016
, a exequente pugnou pelo envio de ofício à Receita Federal, para que fossem apresentadas as últimas declarações de imposto de renda da executada (fl. 188), que foi deferida em 22/06/2016 (fl. 189).

Em 19/12/2016, a Municipalidade solicitou a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, que foi deferida em 26/01/2017 (fl. 193).

Em 15/01/2018, a Fazenda Pública pediu envio de ofício à Junta Comercial, para obter informações visando redirecionar a execução ao sócio da empresa (fl. 196), que foi deferido em 25/01/2018 (fl. 198).

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 24/06/2019
,
reconheceu a nulidade das CDA’s executadas ante ao não preenchimento dos requisitos legais e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, aduz a Fazenda Pública que os vícios apontados na sentença objurgada se referem aos dispositivos que tratam de juros legais e da correção monetária e não implicam na nulidade da CDA, já que sanáveis por meio da substituição das certidões
.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

O CTN traz ainda no art. 203, a possibilidade de substituição da CDA, vejamos:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

No mesmo sentido é a sumula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

In casu
, verifica-se erro de natureza formal nas CDA’s executadas, no que tange aos juros legais e correção a serem aplicados. No entanto, fora oportunizada a Fazenda Pública a substituição das CDA’s quando do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, mas os vícios não foram sanados.

Nas novas certidões
(fls. 141/182) não foram observadas as exigências legais, uma vez que fundamentadas em leis ainda não vigentes na época dos fatos geradores.

Assim, não há que se falar em legalidade das CDA’s, uma vez que substituídas apresentaram os mesmos vícios em desconformidade a legislação vigente, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VÍCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Certidão de Dívida Ativa é nula, caso não aponte todos os elementos dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, já que os referidos são essenciais para sua subsistência. (N.U 0008265-11.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020